Tribunal: STF
Processo: AI 804705
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria com repercussão geral reconhecida após o julgamento da Turma. Procedimento de anular o acórdão embargado e devolver os autos à origem, na forma do art. 543-B do CPC. Precedentes.



    1. O tema é objeto do RE nº 837.311/PI-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, cuja repercussão geral foi reconhecida, e trata da “existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame”.



    2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem (art. 543-B do CPC). 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.